Tribunal: TJES
Processo: 5002655-26.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002655-26.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERLA PAZ DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
FAZENDA PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE ENTENDEU PELA NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONDENANDO O REQUERIDO, ORA EMBARGANTE, A REALIZAR O DEPÓSITO DOS VALORES DEVIDOS À EMBARGADA A TÍTULO DE
FGTS
. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE O DOUTO RELATOR IGNOROU OS ARGUMENTOS PERTINENTES SUSCITADOS PELO EMBARGANTE, PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE À TEMPORALIDADE DA CONTRATAÇÃO E ATENDIMENTO À NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS
.
INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5002655-26.2022.8.08.0021

Embargante: MUNICIPIO DE GUARAPARI

Embargado: PERLA PAZ DA COSTA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
FAZENDA PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE ENTENDEU PELA NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONDENANDO O REQUERIDO, ORA EMBARGANTE, A REALIZAR O DEPÓSITO DOS VALORES DEVIDOS À EMBARGADA A TÍTULO DE
FGTS
. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE O DOUTO RELATOR IGNOROU OS ARGUMENTOS PERTINENTES SUSCITADOS PELO EMBARGANTE, PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE À TEMPORALIDADE DA CONTRATAÇÃO E ATENDIMENTO À NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS
.
INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de
omissão, contradição ou obscuridade.

Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão, verifica-se que o acórdão objurgado fundamentou,
adequadamente
, as razões pelas quais decaiu ao município embargante a obrigação de reconhecer a anulação do contrato temporário firmado, devendo assim realizar o depósito do FGTS do qual a embargada faz jus.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do artigo 48, "caput", da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

Não encontro nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)